Tribunal: TJBA
Processo: 0506513-36.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506513-36.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, WANDERLEY ROMANO DONADEL, MICHELLE VIEIRA SOBRAL registrado(a) civilmente como MICHELLE VIEIRA SOBRAL, SÉRGIO VIEIRA registrado(a) civilmente como SERGIO DE CAMPOS VIEIRA

APELADO: MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE VIEIRA SOBRAL registrado(a) civilmente como MICHELLE VIEIRA SOBRAL, SÉRGIO VIEIRA registrado(a) civilmente como SERGIO DE CAMPOS VIEIRA, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

RECURSOS SIMULT
Â
NEOS DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCED
Ê
NCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇ
Ã
O FINANCEIRA.
DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA
A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A INADIMPLÊNCIA D
O
CONSUMIDOR COM RELAÇÃO A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITO NÃO QUITADO.
ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC.
RECURSO DO RÉU.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
APELO DO AUTOR
PROVIDO
. APELO DO REU
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº.
0506513-36.2018
.8.05.0080
, da comarca de Salvador, figurando como apelante/apelado

BANCO
BRADESCO

CARTÕES

SA
e como apelante/apelado
MAURO SELMO OLIVEIRA VIEIRA E OUTRO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
AO
RECURSO DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA e CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU
, pelas razões contidas no voto condutor.

7